Tribunal: TJPA
Processo: 0001983-72.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001983-72.2017.8.14.0034

APELANTE: DIEGO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
A
RT. 302, § 1º, I, DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO EM FACE DO APELANTE. TESE IMPROCEDENTE.
Provas testemunhais colacionadas ao processo, inclusive com a própria confissão do recorrente, suficientes para fundamentar a condenação imposta na decisão guerreada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Diego Ferreira da Silva
, por meio de advogados constituídos,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que o condenou

à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a suspensão ou proibição para obter permissão para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, tendo em vista violar a conduta prevista
no
a
rt. 302, § 1º, I, do

C
ódigo de Trânsito Brasileiro,
sendo substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia
q
ue
no dia 13 de novembro de 2016, por volta das 19h30min, o apelante conduzia uma motocicleta sem a devida habilitação e transportava na garupa a vítima Maria Adriana da Luz Gonçalves, ocasião que causou um acidente. A vítima, após ficar internada por onze (11) dias, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais, ID 13763555,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas robustas para sustentar um édito condenatório.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese trazida neste apelo

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Analisando esta tese levantada, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo a sentença condenatória sido proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria do crime em questão,
senão vejamos
:

O denunciado, DIEGO FERREIRA DA SILVA, em seu depoimento em juízo, confirmou que realmente conduzia a motocicleta envolvida no acidente
; que não possuía carteira de habilitação; que nem ele e nem a vítima que era a garupa da motocicleta, estavam utilizando-se de capacete de segurança; que as condições da moto não eram boas, já que somente tinha os faróis de luz baixa; que realmente se distraiu com o ônibus que veio a parar do outro lado da pista para socorrer as vítimas de um primeiro acidente; que quando viu o primeiro acidente já foi em cima, porque o farol não focava longe; que se a motocicleta possuísse farol alto teria percebido o acidente anterior.

A testemunha, MERIANE DA LUZ GONÇALVES DO NASCIMENTO, mãe da vítima, esclareceu em juízo que
a vítima era a garupa da motocicleta que era pilotada pelo réu; que nenhum dos dois estavam de capacete; que a vítima ficou internada por 11 dias, em virtude de traumatismo craniano; que em nenhum momento o denunciado procurou a família da vítima para tentar amenizar o crime que cometeu.

A testemunha, VALDECIR SERAFIM DO NASCIMENTO
, disse em juízo que o réu era quem conduzia a motocicleta envolvida no acidente fatal e que em momento algum ajudou a vítima do acidente.

O referido delito é culposo e se configura quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, e tem como característica normativa o desatendimento ao cuidado objetivo exigível do agente.

Para identificação da culpa na conduta do agente é essencial que ele tenha praticado uma ação ou omissão por meio de uma das três modalidades acima descritas. Além disso, para configuração do crime na modalidade culposa, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: i) conduta humana voluntária; ii) a culpa (imprudência, imperícia ou negligência), iii) resultado lesivo e não pretendido ou assumido pelo agente, iv) nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, v) inobservância de um dever objetivo de cuidado, vi) previsibilidade e vii) tipicidade.

Na avaliação da culpa, portanto, deve-se perquirir se o agente, visando determinado resultado diverso daquele previsto no tipo penal, por violar um dever de cuidado, deu causa ao resultado criminoso. Isso, porque, o crime culposo se caracteriza, não pela finalidade almejada pelo agente, mas pelo resultado previsível decorrente de sua conduta imprudente, negligente ou sem a necessária perícia.

A violação do dever de cuidado deve ser o fator determinante para obtenção do resultado, ou seja, deve ser condição sem a qual o resultado não ocorreria. Não estará caracterizado o crime culposo se ficar evidenciado que o resultado ocorreria mesmo se o agente agisse com observância das regras de cuidado objetivo.

No caso em epígrafe, verifica-se pelos relatos prestados pelas testemunhas trazidas ao processo, bem como pelo próprio depoimento do recorrente, claramente que o acusado agiu sem a atenção necessária, de forma imprudente, causando o óbito da vítima, pois além de conduzir uma motocicleta sem habilitação e sem que estivesse de capacete de segurança, inclusive trazendo a vítima como garupa nessas mesmas condições, sem nenhuma proteção, a motocicleta ainda estava desprovida de faróis altos que pudessem iluminar adequadamente o caminho em que passavam, o que resultou no acidente e na morte da vítima, sendo as provas colacionadas ao processo demasiadamente aptas a fomentar um decreto condenatório, não prosperando a alegação da defesa sobre a insuficiência probatória.

Assim, para se averiguar a culpa do autor do fato, desnecessária qualquer perícia técnica no local, já que os testemunhos prestados acima são suficientes para se constatar que o denunciado foi o autor do crime em questão, inclusive incidindo a causa de aumento de pena, por não possuir permissão ou carteira de habilitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 30/04/2024